Tribunal: TJMT
Processo: 1020857-38.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020857-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LAIS LORENA DE LIMA NEVES - CPF: 056.814.971-86 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), IZAIAS DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 070.986.711-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA PAZ - CPF: 081.018.971-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS DE TENRA IDADE

– VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318,
V
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA – CONVERSÃO CONDICIONADA À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS
MEDIDAS EVENTUALMENTE
IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO, EM TESE, IMPUTADO À PACIENTE

– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 282; 319, IX, E 318-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Dispõe o art. 318,
V
, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva imposta à paciente – que é
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
– pode ser substituída pela prisão domiciliar, em obediência ao princípio constitucional da intransmissibilidade da pena. Contudo, ante a reprovabilidade e gravidade concreta da conduta delitiva, em tese, praticada pela paciente – que
foi flagrada junto com os coacusados na posse de expressiva quantidade e variedade de drogas e outros apetrechos
–, faz-se necessária a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consubstanciada no monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, sem prejuízo de outras
medidas eventualmente
estabelecidas pela autoridade acoimada de coatora, nos termos dos
arts
. 282 e 319, IX do Código de Processo Penal.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Gláucio Araújo de Souza
, em prol de
Lais Lorena de
L
ima Neves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT.

Colhe-se dest
a

impetração
que a paciente foi presa em flagrante no dia
16
de
novembro

de 2021
, cuja custódia foi convertida em preventiva em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
e associação para tal finalidade
(art. 33,
caput
,
e 35,
caput
,
da Lei n. 11.343/06)
no
AuPrFl

n.
1017054-18.2021.8.11.0042
, porquanto foi flagrada
durante um patrulhamento tático portando em seu bolso dez porções de substâncias análogas
à
maconha
. Além disso, naquela
ocasião também foram presos
Luís
Guilherme de Oliveira Paz e
Izaias
de
O
liveira Pires, com os quais e dentro da residênc
ia
em que
este
estavam
,

foi feita
a seguinte

apreensão:
36 porções de cocaína
;
145 porções de maconha
;
50 porções de maconha
;
um tablete de maconha
;
uma porção de ácido bórico
;
R$ 113,75 (cento e treze reais e setenta e cinco centavos) em espécie
;
uma balança de precisão
;
dois rolos de plásticos filme
;
um rádio transmissor tipo HT marca
B
aofeng
;
dentre outras coisas.

Sustenta

o
impetrante
que

a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente baseada na gravidade
abstrata
do crime
, em tese praticada por ela.

C
ontudo
, assevera que a favorecida
faz jus a prisão domiciliar, nos termos do
s

art
s
. 318
e
318-A, do Código de Processo Penal, tendo em vista ser mãe e única responsável pelos seus dois filhos menores de
12
anos idade: Pedro Henrique de Lima Neves, de apenas três anos de idade, e Agatha Sophia de Lima Neves,
que conta com
seis anos de idade.

Afirma que as crianças não
têm
pai
;
e que a avó
delas
(
mãe
da paciente) já é falecida, conforme
comprovam as
certidões de nascimento e falecimento
juntadas

n
esta impetração
;
esclarecendo
, outrossim,
que os
menores

e
stão temporariamente aos cuidados da bisavó que
tem
i
dade avançada e está com a saúde abalada, motivo pelo qual não
possui
condições de cuidar dos bisnetos.

Alude

que
a paciente
tem
predicados favoráveis,
é primária e sequer
tem
passagem policial,
tal como se infere das
certidões negativas de antecedentes criminais
jungidas
nestes autos
; além disso,
possui

ocupação lícita e
endereço fixo
na cidade de Barra do Bugres
;
e somente estava de visita na casa do namorado no
M
unicípio de Cuiabá.

Registra

que a autoridade acoimada de coatora também não justificou fundamentada
mente
o
não
cabimento
da
substituição da custódia preventiva
da paciente
por outra medida cautelar diversa da prisão
, violando
, assim,

as normas contidas
nos
arts
. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal.

C
om base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente
:

“
o deferimento da medida liminar para
substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de
LAIS LORENA DE LIMA NEVES
pela “prisão domiciliar”,
tudo em respeito à decisão proferida no Habeas Corpus (HC 143641) coletivo e ao artigo 318 -A, do CPP
, pois restam caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para concessão da medida.
”

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões
que estão
no ID 110058991,
sendo a
prisão preventiva da paciente
sido
convertida em domiciliar condicionada à aplicação de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente
visto
no
ID 111202491
, no qual fez um resumo da vida pregressa da paciente e dos fatos
, com base nos quais decretou a
prisão preventiva reprochada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
forte no
parecer
constante
no
ID 113351998
, opinou pela
denegação
da ordem,
cassando
-se a liminar deferida.

É o relatório.
Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, uma vez que, é mãe e única responsável p
elas crianças:

Pedro Henrique de Lima Neves, de apenas três anos de idade, e Agatha Sophia de Lima Neves,
que conta com
seis anos de idade
(ID 109798451
,

p. 2 e 3
)
.

Tem razão o impetrante, porque, na hipótese, está comprovado que a paciente é mãe de duas crianças de tenra idade
.

Além do mais,
a favorecida

comprovou: que as crianças não têm pai;
que a sua

mãe (da paciente) é falecida
(ID 109798455
,

p. 2
)
; que não

tem
qualquer outro registro criminal em seu desfavor; e que foi presa em uma ronda de rotina

na casa de seu namorado que reside em cidade diversa daquela em que ela mora com os filhos.

A
pesar da gravidade concreta da conduta delitiva
, em tese, atribuída à paciente,
o delito de tráfico não é dotado de
violência ou grave ameaça, não havendo, também, nestes autos elementos indicadores que
ela
tenha cometido crime contra seus filhos, nos termos do art. 318 e 318-A, do Código de Processo Penal, abaixo transcrito
s
:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016
)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018). II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Art. 318-B. A substituição de que tratam os
arts
. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).
Destacamos

Assim, n
ão
obstante o juízo de primeiro grau tenha asseverado que a prisão preventiva da paciente
é
necessária para a garantia da ordem pública uma vez que ela,
a princípio,
foi flagrada, junto com
outros
acusados, na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de apetrechos empregados no preparo da droga para o comércio
,
por outro lado
ficou demonstrado
,
à saciedade
,

que presença
dela
é necessária ao convívio familiar para tutelar
seus dois
filh
o
s
menores de idade.

Todavia,
ante a

repro
vabi
lidade e
gravidade concreta da conduta delitiva,
supostamente,
praticada pela paciente

é
necessária a restrição ao seu direito ambulatorial, devendo, por conseguinte,
a
sua prisão cautelar ser convertida em domiciliar e condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira, de acordo com as disposições contidas nos
arts
. 282
,
319, IX, e 318-B, do Código de Processo Penal.

Isso porque,
embora a

prisão cautelar
seja
compatível com a gravidade concreta da conduta, em tese, imputada à paciente, o mesmo não se pode dizer quanto à adequação da medida
extrema
à sua condiç
ão

de mãe
duas crianças de tenra idade, a quem certamente não podem ser estendidos os efeitos de eventual e futura pena, nos termos preconizados art. 5º, XLV, da Constituição Federal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, a despeito da gravidade do crime e a presença dos requisitos autorizadores do cárcere preventivo, sua conversão em prisão domiciliar é medida que se impõe quando restarem comprovados os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal, como sói ser no caso em apreciação.

Veja-se o resumo do julgado
:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDADOS ESPECIAIS DE CRIANÇA MENOR DE 6 ANOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus
libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min.

Celso de Mello,
DJe
de 18/10/2012).

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de interceptação telefônica que indica que a recorrente, em tese, integraria associação criminosa voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, bem como a elevada quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (10 buchas de cocaína mais 100 g de cocaína), dados que evidenciam a indispensabilidade da segregação para garantia da ordem pública.

III -
Não obstante, revela-se viável o parcial provimento do recurso para substituir a custódia preventiva da recorrente pela domiciliar, tendo em vista a documentação idônea apta a comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados especiais de suas filhas menores (art. 318, III, do CPP
).

Recurso ordinário parcialmente provido, tão somente para, confirmando a liminar, substituir a prisão preventiva da recorrente por prisão domiciliar,

nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do
em
. magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício.

(RHC 57.334/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/09/2015,
DJe
20/10/2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, não se pode deixar de ter em mente que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no
Habeas Corpus
n. 143.641, concedeu a ordem
:

para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas
ou mães de crianças

e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais,
enquanto perdurar tal condição
, tendo a referida decisão sido estendida às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
.

Destacamos

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Lais Lorena de Lima Neves
; por consequência,
concedo a ordem
vindicada, confirmando a liminar deferida, para converter a prisão preventiva decretada em seu desfavor para prisão domiciliar, condicionada ao uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira (art. 319, IX, do Código de Processo Penal)
,
bem como das demais medidas cautelares
eventualmente
impostas pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022